Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DANOS AO IMÓVEL LOCADO. LAUDO DE VISTORIA INICIAL NÃO APRESENTADO. VISTORIA FINAL NÃO REALIZADA. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO MONTANTE EXIGIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO EXCESSO APONTADO. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS INEXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS EMBARGANTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de embargos à execução opostos em desfavor do apelante, para o fim de reconhecer o excesso de execução em razão da indevida cobrança de valores relativos a danos materiais no imóvel objeto do contrato de locação que aparelha a demanda executiva, bem como de parte do valor exigido a título de multa moratória e das taxas extraordinárias. Em virtude da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O embargado, no recurso de apelação interposto, afirma que o excesso relativo à multa moratória é inferior ao apontado na sentença recorrida e que o valor correspondente às taxas extraordinárias foi abatido no quantum exequendo. Alega, ademais, que estaria configurada sucumbência recíproca e não equivalente, a justificar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e aduz que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o título executivo que embasa a execução é líquido, certo e exigível no tocante ao montante relativo aos danos causados ao imóvel locado; (ii) estabelecer se houve excesso de execução quanto à multa moratória e às taxas extraordinárias; (iii) determinar se estaria configurada sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, bem como definir a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o contrato de locação estabeleça a obrigação dos locatários de custear os reparos de avarias existentes no imóvel locado ao fim da locação, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar as condições em que o bem se encontrava no início da relação locatícia, carece de liquidez e certeza o montante cobrado a este título apenas com base em orçamentos produzidos unilateralmente, devendo a questão ser dirimida em ação de conhecimento.
4. Correto o reconhecimento da inexigibilidade de taxas extraordinárias, por se tratar de verbas que devem ser custeadas exclusivamente pelo locador, na forma prevista no artigo 22, inciso X, da Lei no 8.245/1991.
5. Deve ser mantida a exigibilidade da multa moratória em relação ao mês no qual houve pagamento a menor do aluguel mensal.
6. Tendo em vista que houve acolhimento apenas parcial da pretensão deduzida na inicial, e que os embargantes decaíram em maior extensão, mostra-se caracterizada sucumbência recíproca e não equivalente, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
7. Em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, apenas quanto não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte autora, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.
7.1. Observado, no caso concreto, que é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido pelos embargantes, correspondente ao excesso de execução apurado, deve ser este o parâmetro a ser adotado para efeitos de arbitramento dos honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A não apresentação de laudo de vistoria inicial do imóvel locado inviabiliza a inclusão, no quantum exequendo, de valores correspondentes a danos causados no imóvel locado, em razão da falta de liquidez e certeza.
2. As taxas condominiais extraordinárias relativas ao imóvel locado devem ser custeadas pelo locatário, por força de expressa previsão legal.
3. Cabível a incidência de multa moratória na hipótese de pagamento do aluguel em montante inferior ao pactuado.
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Em se tratando de demanda na qual é possível mesurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, não é permitido o arbitramento de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa.